Tribunal: STF
Processo: HC 258743
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 921092/SP, por entender pela ausência de ilegalidade da negativa de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (eDOC 8).



    Busca-se a concessão da ordem para que, reconhecida a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, seja expedido o competente alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que denegou a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso, especificamente quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O Juízo de primeiro grau condenou a paciente pela prática do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei de Drogas, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e 729 dias-multa, no valor mínimo legal. Ao negar a incidência do §4º do art. 33 da mesma lei, assentou (eDOC 4, p. 6):



    Com efeito, ambos os policiais militares narraram, de forma uníssona e detalhada, a existência de inúmeros informes acerca da atuação do acusado no tráfico de drogas, inicialmente como "gerente" no bairro Itamarati e, após prisões efetuadas naquele local, de forma individual, efetuando o transporte e entrega das drogas. E a narrativa é corroborada com segurança pela enorme quantidade de drogas apreendida com o acusado em seu veículo, mais de cinco quilos de maconha, com grande valor econômico, que certamente não seria entregue a um neófito no crime, mas apenas a alguém que já registrava histórico de atuação no tráfico de drogas. 



     Em sede de apelação, o Tribunal local manteve a sentença e justificou o afastamento do redutor da pena nestes termos (eDOC 5, p. 4):



    “In casu, a despeito da primariedade, conforme bem destacado pela Origem, há indícios veementes de que participa de organização criminosa. Confira-se: “(...) ambos os policiais militares narraram, de forma uníssona e detalhada, a existência de inúmeros informes acerca da atuação do acusado no tráfico de drogas, inicialmente como 'gerente' no bairro Itamarati e, após prisões efetuadas naquele local, de forma individual, efetuando o transporte e entrega das drogas. E a narrativa é corroborada com segurança pela enorme quantidade de drogas apreendida com o acusado em seu veículo, mais de cinco quilos de maconha, com grande valor econômico, que certamente não seria entregue a um neófito no crime, mas apenas a alguém que já registrava histórico de atuação no tráfico de drogas.”



    O STJ, por sua vez, concedeu a ordem para estabelecer o regime inicial semiaberto, mas afastou o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena com base nesta motivação (eDOC 8, p. 7): 



    Com efeito, além da expressiva quantidade das drogas apreendidas, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente era o gerente do tráfico no bairro e, após algumas prisões realizadas naquela localidade, passou a efetuar o transporte e a entrega dos entorpecentes diretamente. No ponto, cabe consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Inicialmente, esclareço que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    No caso dos autos, observo que as instâncias ordinárias concluíram que o paciente se dedicava a atividades criminosas diante da quantidade de droga apreendida e pela notícia de que seria gerente do tráfico no “bairro Itamarati”. 



    Contudo, à míngua de provas concretas do envolvimento habitual do paciente com atividades criminosas, tenho que o afastamento da causa de diminuição da pena em questão configura constrangimento ilegal.



    Nesse sentido:



    Habeas Corpus. Tráfico transnacional de drogas. Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Fundamentação inidônea. Inversão do ônus da prova. Inadmissibilidade. Precedentes. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução da pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo. Precedentes. Ordem parcialmente concedida apenas para afastar o óbice à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, devendo a fixação do quantum ser realizada pelo juízo do processo de origem ou, se já tiver ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, pelo juízo da execução da pena. (HC 103.225, Relator Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 21.11.2011)



    “(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    Desse modo, ao contrário do que concluiu a autoridade coatora, incumbiria à acusação provar que o paciente não preenche os requisitos legais para a concessão da referida benesse e, ao magistrado, fundamentar o seu afastamento com base nas provas dos autos. 



    Esclareço que as circunstâncias do flagrante comprovam a prática da traficância, mas não levam à automática conclusão de que o paciente se dedica à prática delitiva ou integra organização criminosa.



    Segundo a jurisprudência do STF, “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017).



    Além disso, o STF firmou orientação no sentido de que “deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de inquéritos policiais ou  de ações penais sem trânsito em julgado para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas.” (HC 177.629 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 09.12.2019) 



    Nesse sentido, por iguais razões, não há como admitir que meras notícias acerca da dedicação do paciente às atividades criminosas afastem o benefício da redução da pena.



    Nesse contexto, apesar de o acusado ter sido flagrado na posse de considerável quantidade de maconha, verifico que o magistrado não embasa seu convencimento em provas robustas e idôneas, à luz da jurisprudência desta Corte, para negar a incidência da causa de diminuição de pena. Ao contrário, utiliza-se de notícias de dedicação ao tráfico e lastreia sem convencimento, principalmente, na quantidade da droga.



    Com efeito, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque a paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante em seu patamar máximo de 2/3.



     



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de: a) aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no percentual máximo de 2/3 (dois terços), tornando definitivas as penas de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º, do CP, e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, no valor já arbitrado e b) determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.



    Comunique-se com urgência.



    Oficie-se ainda ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente